Tribunal: TJSP
Processo: 1502330-76.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade demonstradas. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Réu multirreincidente. Compensação proporcional da reincidência com a confissão. Pena redimensionada. Recurso provido.